Tribunal: TJES
Processo: 5046111-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046111-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON RODRIGO DE JESUS e outros

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE SUSPENSÃO DA CNH. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROPORCIONALIDADE NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES e recurso adesivo manejado por Robson Rodrigo de Jesus contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela, anulou ato administrativo que eliminou o autor de processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, para contratação temporária de Agente Socioeducativo, por suposta omissão de informação sobre a suspensão de sua CNH. A sentença reconheceu a ausência de má-fé, reintegrou o autor ao certame e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 50,00). O IASES defende a legalidade do ato administrativo. O autor, em recurso adesivo, postula majoração dos honorários por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidato do processo seletivo por omissão de informação sobre a suspensão da CNH em fase de investigação social, sem prova de má-fé; (ii) estabelecer se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eliminação do candidato por omissão de informação sobre a suspensão da CNH revela-se desproporcional e desarrazoada, quando não demonstrada sua ciência sobre o impedimento no momento do preenchimento da Ficha de Investigação Social – FIS.

4.
A ausência de má-fé, de registros desabonadores na vida pregressa do autor e o histórico de atuação funcional positiva demonstram que a eliminação baseou-se em presunção indevida, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
O controle judicial sobre atos administrativos é legítimo, inclusive em se tratando de discricionariedade, quando constatado desvio de finalidade ou violação a princípios constitucionais.

6.
Diante da natureza da causa e do valor irrisório atribuído (R$ 1.000,00), mostra-se adequada a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00, em observância aos critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

7.
Considerando o desprovimento do recurso do IASES, é cabível a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o total em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento:

1.
A eliminação de candidato em fase de investigação social por omissão de informação sobre suspensão da CNH exige prova inequívoca de ciência prévia do fato, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
A ausência de conduta dolosa e a inexistência de antecedentes desabonadores impedem a exclusão do certame por presunção de má-fé.

3.
Em causas de valor irrisório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e incisos II, LIV e LV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5011726-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2024; TJSP, Ap. Cível nº 1043049-12.2023.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 01.10.2024; STJ, HC nº 541.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.11.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AREsp nº 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso principal, dando provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
, e recurso adesivo interposto por
ROBSON RODRIGO DE JESUS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada nos autos da ação ordinária com pedido de tutela ajuizada pelo segundo em face do primeiro, cuja controvérsia versa sobre a eliminação do autor no processo seletivo regido pelo Edital n.º 001/2023, para contratação temporária na função de Agente Socioeducativo, sob a justificativa de omissão de informação relevante na fase de investigação social.

A sentença recorrida (Id nº 13945828) julgou procedente o pedido inicial, para o fim de anular o ato administrativo que contraindicou o autor, reintegrando-o ao certame, ao reconhecer que não restou comprovado que o candidato possuía ciência da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação no momento do preenchimento da Ficha de Investigação Social – FIS. O Juízo
a quo
considerou que a exclusão do candidato se mostrou desproporcional e desarrazoada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diante da procedência do pedido do autor, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estimado em R$ 500,00, totalizando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em suas razões recursais (Id n. 13945829), o
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma:
(i)
que o ato administrativo de eliminação está amparado na legalidade e decorre do exercício legítimo da discricionariedade administrativa;
(ii)
que a omissão da suspensão da CNH, ainda que alegadamente desconhecida, compromete o princípio da veracidade;
(iii)
que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração na valoração do mérito do ato; e
(iv)
que deve ser reconhecida a validade do ato administrativo impugnado, com a consequente improcedência da ação e inversão da sucumbência.

Por sua vez,
ROBSON RODRIGO DE JESUS
, inconformado com a fixação da verba honorária, interpôs recurso adesivo (Id n. 13945832), sustentando, em síntese, que:
(i)
o valor atribuído à causa é ínfimo e simbólico, dada a natureza do pedido de anulação de ato administrativo;
(ii)
a fixação de honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre tal valor resultou em montante irrisório (R$ 50,00), desproporcional ao trabalho exercido;
(iii)
nos termos do art. 85, §8º, do CPC, deveria a verba ter sido fixada por apreciação equitativa, considerando o zelo profissional, a natureza da causa, o tempo de tramitação e a efetiva tutela jurisdicional obtida. Diante de tais argumentos, pugna pela majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Em contrarrazões colacionadas ao Id n. 13945831,
ROBSON RODRIGO DE JESUS
defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, sustentando: (i) que a omissão reputada como causa da eliminação não pode ser imputada ao candidato, que só tomou ciência da suspensão de sua CNH após o preenchimento do formulário; (ii) que não houve má-fé, tampouco conduta desabonadora ou intento de burlar o certame; (iii) que a exclusão do certame por tal fundamento consubstancia formalismo extremo e desproporcional; (iv) que é cabível o controle judicial do ato administrativo mesmo quando discricionário, sobretudo diante da afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade; e (v) pugna pelo desprovimento do recurso principal, com o eventual provimento do recurso adesivo, para majoração equitativa da verba honorária.

Em contrarrazões colacionadas ao Id n. 14057349, o
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
pugna pelo desprovimento do recurso adesivo interposto por Robson Rodrigo de Jesus, sustentando:
(i)
que a sentença observou corretamente o art. 85, §2º, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa;
(ii)
que o valor da causa foi voluntariamente fixado pelo autor, não sendo cabível, neste momento, invocar o §8º do mesmo artigo para alterar o critério de fixação;
(iii)
que não há causas excepcionais no feito que justifiquem a aplicação do critério da equidade; (iv) que os precedentes citados no recurso adesivo, inclusive o Tema 1.076 do STJ, não se aplicam ao caso concreto, pois não há desproporcionalidade entre o valor atribuído à causa e a complexidade da demanda; e
(v)
que, se vencido, eventual majoração dos honorários deve observar a proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
, e recurso adesivo interposto por
ROBSON RODRIGO DE JESUS
, com vista ao reexame de sentença prolatada nos autos da ação ordinária com pedido de tutela ajuizada pelo segundo em face do primeiro, cuja controvérsia versa sobre a eliminação do autor no processo seletivo regido pelo Edital n.º 001/2023, para contratação temporária na função de Agente Socioeducativo, sob a justificativa de omissão de informação relevante na fase de investigação social.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A sentença recorrida (Id nº 13945828) julgou procedente o pedido inicial, para o fim de anular o ato administrativo que contraindicou o autor, reintegrando-o ao certame, ao reconhecer que não restou comprovado que o candidato possuía ciência da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação no momento do preenchimento da Ficha de Investigação Social – FIS. O Juízo
a quo
considerou que a exclusão do candidato se mostrou desproporcional e desarrazoada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diante da procedência do pedido do autor, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estimado em R$ 500,00, totalizando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em suas razões recursais (Id n. 13945829), o
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma:
(i)
que o ato administrativo de eliminação está amparado na legalidade e decorre do exercício legítimo da discricionariedade administrativa;
(ii)
que a omissão da suspensão da CNH, ainda que alegadamente desconhecida, compromete o princípio da veracidade;
(iii)
que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração na valoração do mérito do ato; e
(iv)
que deve ser reconhecida a validade do ato administrativo impugnado, com a consequente improcedência da ação e inversão da sucumbência.

Por sua vez,
ROBSON RODRIGO DE JESUS
, inconformado com a fixação da verba honorária, interpôs recurso adesivo (Id n. 13945832), sustentando, em síntese, que:
(i)
o valor atribuído à causa é ínfimo e simbólico, dada a natureza do pedido de anulação de ato administrativo;
(ii)
a fixação de honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre tal valor resultou em montante irrisório (R$ 50,00), desproporcional ao trabalho exercido;
(iii)
nos termos do art. 85, §8º, do CPC, deveria a verba ter sido fixada por apreciação equitativa, considerando o zelo profissional, a natureza da causa, o tempo de tramitação e a efetiva tutela jurisdicional obtida. Diante de tais argumentos, pugna pela majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Em contrarrazões colacionadas ao Id n. 13945831,
ROBSON RODRIGO DE JESUS
defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, sustentando: (i) que a omissão reputada como causa da eliminação não pode ser imputada ao candidato, que só tomou ciência da suspensão de sua CNH após o preenchimento do formulário; (ii) que não houve má-fé, tampouco conduta desabonadora ou intento de burlar o certame; (iii) que a exclusão do certame por tal fundamento consubstancia formalismo extremo e desproporcional; (iv) que é cabível o controle judicial do ato administrativo mesmo quando discricionário, sobretudo diante da afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade; e (v) pugna pelo desprovimento do recurso principal, com o eventual provimento do recurso adesivo, para majoração equitativa da verba honorária.

Em contrarrazões colacionadas ao Id n. 14057349, o
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
pugna pelo desprovimento do recurso adesivo interposto por Robson Rodrigo de Jesus, sustentando:
(i)
que a sentença observou corretamente o art. 85, §2º, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa;
(ii)
que o valor da causa foi voluntariamente fixado pelo autor, não sendo cabível, neste momento, invocar o §8º do mesmo artigo para alterar o critério de fixação;
(iii)
que não há causas excepcionais no feito que justifiquem a aplicação do critério da equidade; (iv) que os precedentes citados no recurso adesivo, inclusive o Tema 1.076 do STJ, não se aplicam ao caso concreto, pois não há desproporcionalidade entre o valor atribuído à causa e a complexidade da demanda; e
(v)
que, se vencido, eventual majoração dos honorários deve observar a proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, em sua essência, à legalidade do ato de eliminação do candidato ROBSON RODRIGO DE JESUS do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, realizado pelo INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, sob o fundamento de omissão de informação relevante na Ficha de Investigação Social – FIS, concernente à suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Com efeito, não há nos autos comprovação de que o autor tinha ciência da mencionada suspensão no momento do preenchimento do questionário da fase investigativa, ocorrido em 05.02.2024. Ao revés, consta dos autos que o conhecimento do impedimento somente se deu em 16.02.2024, conforme documentos acostados, notadamente o Id n. 54082700 dos autos de origem.

Além disso, inexiste nos autos qualquer registro de conduta penal ou administrativa que desabone a vida pregressa do autor. Consta, inclusive, que o mesmo já exerceu a função de agente socioeducativo desde o ano de 2014, sem qualquer apontamento de irregularidade, tendo atuado em diferentes unidades sob a égide de contratos anteriores com o mesmo ente público (Id n. 54082953 dos autos de origem). A exclusão do certame, portanto, decorreu exclusivamente da omissão da informação quanto à suspensão da CNH – fato este cuja ciência não se comprova à época da declaração.

Tal panorama permite reconhecer que a eliminação do candidato revelou-se desproporcional e desarrazoada, porquanto embasada em presunção de má-fé que não se verifica nos elementos dos autos. Nesse contexto, entendo que a decisão proferida pelo juízo de origem mostrou-se prudente e alinhada aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à discricionariedade administrativa.

Aliás, os tribunais pátrios, inclusive desta Corte Estadual de Justiça, vêm consolidando entendimento no sentido de que a sindicância de vida pregressa deve respeitar os referidos princípios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a banca examinadora, a agravante teria omitido informações acerca de sua participação em inquéritos/processos, cassação de CNH, uso de bebida alcoólica e eliminação em certame anterior. 2. Há prova documental revelando que os fatos concernentes ao delito previsto no art. 306 do CTB, ocorridos no ano de 2017, deram ensejo à suspensão condicional do processo, sendo, posteriormente, extinta a punibilidade, de modo que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “não subsiste qualquer efeito penal, não havendo se falar em reincidência, maus antecedentes ou personalidade desabonadora” (HC n. 541.736/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019).
3. A afirmação de que teria omitido a reprovação em certame anterior não se sustenta, vez que de encontro ao documento apresentado com a petição inicial, demonstrando que o seu nome não constou na lista final apenas por estar além do número de vagas ofertadas. 4. Não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte da agravante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras ocasiões, reafirmou a sua jurisprudência para destacar que “a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021).
5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5011726-81.2023.8.08.0000; Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Órgão Julgador:
4ª Câmara Cível
; Data: 20.03.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR . FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E RELAÇÃO COM TERCEIRO ENVOLVIDO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível e reexame necessário interpostos contra decisão que anulou o ato administrativo que excluiu candidato do concurso público para Soldado da Polícia Militar na fase de investigação social. A eliminação ocorreu com base em infrações de trânsito cometidas pelo autor e pela relação com terceiro envolvido em atividades criminosas . 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração de trânsito cometida pelo autor justifica sua eliminação do concurso; (ii) determinar se a relação do autor com seu cunhado, envolvido em infrações criminais é suficiente para reprovação na fase de investigação social. 3. A infração de trânsito cometida pelo autor ocorreu há mais de 10 anos, e não configura prática contumaz que possa justificar sua eliminação do concurso . 4. A exclusão do candidato com base na conduta criminosa de seu cunhado viola o princípio da intranscendência das penas, previsto no art. 5º, XLV, da CF, uma vez que não se pode penalizar alguém por atos praticados por terceiros
. 5. O candidato não omitiu informações relevantes no processo de investigação social, sendo desproporcional sua eliminação com base nas razões apresentadas pela Administração. 6. A reprovação na fase de investigação social excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser anulada para garantir a continuidade do autor nas etapas subsequentes do concurso.
7 . Inteligência dos artigos 5º, XLV, da CF e artigo 6º, da Lei Complementar nº 1.291/2016. 8. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação: 10430491220238260053 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 01/10/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2024)

Desse modo, inexistindo fato desabonador em sua vida pregressa que justifique a reprovação na fase investigativa do concurso, o autor não deve ser prejudicado por mera formalidade não comprovada. Assim, as razões expostas pela Administração Pública ultrapassam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e são insuficientes para sustentar a exclusão do autor do certame.

Em evolução, no que tange ao
recurso de apelo adesivo interposto por ROBSON RODRIGO DE JESUS, entendo merecer acolhimento a tese recursal.
Explico.

Em regra, a fixação dos honorários advocatícios segue os percentuais e critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, variando entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), a serem aplicados sobre o valor da condenação, sobre o benefício econômico obtido ou, na ausência de parâmetros objetivos, sobre o valor corrigido da causa, sempre com observância dos fatores indicados nos incisos I a IV do referido parágrafo.

Contudo, de forma excepcional, conforme previsto no § 8º do mesmo artigo, nos casos em que o proveito econômico é considerado inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa se mostra demasiadamente reduzido, impõe-se ao magistrado proceder à fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, respeitando, ainda assim, os critérios do § 2º.

No caso em apreço, o valor da causa foi corretamente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando que a demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses de fixação objetiva previstas no CPC, diante da evidente ausência de quantificação do ganho econômico perseguido pelo autor.

Em tais hipóteses, incide, portanto, o disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que assim disciplina:

“Art. 85 A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º – Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Desse modo, com base nos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC – grau de zelo, lugar da prestação, natureza da causa e o tempo exigido – reputo razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que remunera dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, sem descurar da modicidade e proporcionalidade exigidas pela legislação processual civil.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, tanto o principal, manejado pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
, quanto o adesivo, interposto por
ROBSON RODRIGO DE JESUS
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No mérito, contudo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação principal (
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
), mantendo incólume a respeitável sentença que anulou o ato administrativo de eliminação do candidato.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto por
ROBSON RODRIGO DE JESUS
, para, diante da notória irrisoriedade do valor da causa (R$ 1.000,00), fixar por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela parte requerida ao patrono do autor, estabelecendo-os no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento nos critérios delineados pelo § 2º do mesmo dispositivo legal.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo requerido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba sucumbencial devida pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar